Tribunal: STF
Processo: Rcl 52129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Atacadão S/A, em 25.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000263-17.2020.5.06.0009, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



     “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A postulação formulada na petição inicial é tipicamente trabalhista, buscando o autor títulos inerentes a possível vínculo de emprego. E o que marca a competência do órgão jurisdicional é o pedido e a causa de pedir. A avaliação da procedência ou improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício integra a análise meritória da pretensão. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. Recurso Ordinário a que dá provimento” (fl. 1, e-doc. 40). 



    Foram fundamentos da decisão reclamada:



    “Da competência da Justiça do Trabalho. 



    Como explicado no relatório, rebela-se contra o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, argumentando que se tratou de típica relação de emprego, com a presença dos requisitos que a caracterizam, como a subordinação, a onerosidade, a não-eventualidade e a pessoalidade. 



    Alega que teve seu direito cerceado com o indeferimento de produção de prova oral, por meio da qual comprovaria a existência do alegado vínculo de emprego. Evoca o art. 114 da CF. Diz que a atividade de motorista é essencial à realização da atividade econômica da reclamada, sendo, portanto, constante a necessidade de utilização dos seus serviços. 



    Aduz que a reclamada não comprovou que a relação jurídica com ele mantida se enquadrava nas previsões da Lei nº 11.422/2007. Acosta diversos exemplos de jurisprudência para comprovar sua tese acerca da competência desta Especializada. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença. 



    Pois bem. 



    Da leitura da exordial, percebe-se que a postulação é trabalhista, buscando o autor títulos inerentes ao vínculo de emprego. E o que marca a competência é o pedido e a causa de pedir. Se há direito ou não é outra etapa. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. 



    (…)



    No presente caso, como já salientado acima, o reclamante, postulou a aplicação de regras celetistas, como a anotação e baixa na CTPS, horas extras e pagamento de verbas rescisórias, sendo competente, portanto, a Justiça do Trabalho. 



    A matéria já foi apreciada diversas vezes por este Regional, em várias Turmas, como exemplificam os acórdãos nos processos nº 0000820-60.2018.5.06.0401, nº 0000219-62.2020.5.06.0311, nº 0001315-42.2017.5.06.0142 e nº 0001306-04.2016.5.06.0017. 



    Pelo exposto, dou provimento ao apelo autoral, para reconhecer a competência desta Especializada. Afasto, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, e em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, para que não haja supressão de instância, determino o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para a realização da instrução e do julgamento do feito, como entender de direito” (fls. 2-4, e-doc. 40).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (que reconhecia a incompetência material da Justiça do Trabalho para se discutir matéria atinente a contrato regido pela Lei nº 11.442/07), declarando a competência material da Justiça do Trabalho e determinando ‘o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para a realização da instrução e julgamento do feito, como entender de direito’” (fl. 3).



    Sustenta que “na contestação do processo originário foi anexado o cadastro realizado como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas - Agregado e todas as Cartas-Frete firmadas entre as partes, de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas - Autônomo, com amparo na Lei nº 11.442/07, eis que o motorista autor de referida Reclamatória atua com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como transportador Autônomo de Cargas” (fl. 5).



    Salienta que “quando a 2º Turma do TRT-06 anula sentença de primeiro grau e declara a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de (...) vínculo empregatício dentro de uma relação comercial regida pela Lei nº 11.442/07, descumpr[e] flagrantemente o decidido no julgamento da ADC nº 48” (fl. 7).



    Requer medida liminar, para “cassar a decisão interlocutória da 02ª Turma do TRT-06 proferida na Reclamatória Trabalhista de nº 0000263-17.2020.5.06.0009 no que se refere à competência da Justiça do Trabalho” (fl. 11). 



    No mérito, pede seja cassada “a decisão interlocutória da 02ª Turma do TRT-06 proferida na Reclamatória Trabalhista de nº 0000263-17.2020.5.06.0009 no que se refere à competência da Justiça do Trabalho, determinando ao e. TRT-06 a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 



    6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas pelos proprietários de carga e por empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Concluiu-se válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão proferido naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    8. Como assinalado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a averiguação do preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, pois, conforme afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. 



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento, ou não, desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, apenas na eventualidade de não se tê-los por preenchidos, ao cuidado da justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    9. Na espécie em análise, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021; e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.



    10. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000263-17.2020.5.06.0009 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora